Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO COM MAIS DE 16 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA PREEXISTÊNCIA DO DEFEITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Em atenção ao documento de ID 79404971, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pelo ora recorrente em face da recorrida, na qual afirma ter adquirido, em 17 de setembro de 2024, o veículo I/Ford Focus 1.6 Flex HA (ano 2008) pelo valor de R$ 20.025,25, com pagamento realizado via PIX para conta do companheiro da recorrida, mediante autorização desta, formalizada por procuração pública expedida em 30 de setembro de 2024. Narra que, no mesmo dia da outorga da procuração, o veículo apresentou pane mecânica no meio da rodovia, a aproximadamente 30 km de Luís Eduardo Magalhães/BA, obrigando-o a acionar serviço de guincho e a custear reparos no valor total de R$ 13.220,18, comprovados por notas fiscais e transferências via PIX. Afirma que tentou resolução amigável com a recorrida, sem sucesso. Por esses motivos, requereu a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 13.220,18 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, totalizando R$ 33.220,18.
3. O recorrente se insurge contra a sentença de ID 243564697, mantida integralmente na decisão de rejeição dos embargos de declaração de ID 255040111 (30/10/2025), cuja parte dispositiva julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) ocorrência de vício oculto no veículo manifestado no mesmo dia da entrega, caracterizador de defeito preexistente à compra, e não de mero desgaste natural; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da vendedora, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) suficiência do vídeo juntado aos autos (ID 217214123), no qual mecânico relata os vícios encontrados no veículo, como prova da preexistência do defeito; (iv) configuração de dano moral in re ipsa, em razão do risco à integridade física do recorrente, do abandono no meio da rodovia, da necessidade de acionamento de guincho e dos prejuízos financeiros suportados.
5. Contrarrazões ofertadas pela recorrida (ID 79404974), pugnando pelo integral desprovimento do recurso, com os seguintes argumentos preliminares e de mérito: (i) inaplicabilidade do CDC, por tratar-se de venda entre particulares, sendo a recorrida cabeleireira sem atividade habitual de comercialização de veículos; (ii) ausência de vício redibitório, dado que os reparos realizados correspondem a manutenção ordinária esperada para veículo com mais de 16 anos de uso; (iii) inexistência de ato ilícito imputável à recorrida, o que afasta tanto os danos materiais quanto os morais; (iv) requerimento de condenação do recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, com incidência do CDC, ou trata-se de compra e venda civil entre particulares, regida pelo Código Civil; (ii) o recorrente comprovou a existência de vício redibitório oculto, preexistente à venda, e incompatível com o desgaste natural esperado para o veículo em questão; (iii) estão presentes os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A matéria deve ser analisada sob a ótica das normas do Código Civil relativas aos vícios redibitórios, e não do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do art. 3o da Lei no 8.078/1990, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolva atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços com habitualidade. Ausente essa característica, a transação é negócio jurídico de direito privado comum. Por seu turno, o art. 441 do Código Civil dispõe que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor — ônus cuja prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a quem alega o fato constitutivo do direito, ou seja, ao comprador.
9. A recorrida, conforme consta dos autos, exerce a profissão de cabeleireira, não há qualquer elemento que indique exercício habitual de compra e venda de veículos, razão pela qual não se enquadra como fornecedora nos termos do art. 3o do CDC. A venda do Ford Focus constituiu alienação isolada de bem próprio entre particulares, afastando a aplicação do regime consumerista e da responsabilidade objetiva.
10. No caso concreto, o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito — a existência de vício redibitório oculto, preexistente à venda e imputável à recorrida.
11. Os documentos juntados pelo recorrente — notas fiscais e comprovantes de pagamento dos reparos (referenciados na inicial) — descrevem substituição de filtros, velas, óleos e peças correlatas, serviços que configuram manutenção periódica compatível com o histórico de desgaste natural de veículo com mais de 16 anos de fabricação, sem qualquer indicação de defeito oculto específico, grave e preexistente.
12. O vídeo de ID 217214123, no qual um mecânico comenta as condições do veículo, foi expressamente apreciado pelo juízo a quo e pelo julgador dos embargos de declaração. Ambos concluíram que o relato informal não supre a necessidade de prova técnica qualificada — laudo pericial — capaz de demonstrar retrospectivamente a preexistência do defeito e sua natureza oculta (ou seja, de difícil detecção por inspeção ordinária). Trata-se de conclusão acertada: após a realização dos reparos, a reconstrução das condições anteriores à compra por meio de vídeo é inviável tecnicamente.
13. O recorrente dispôs de 13 dias entre a data da negociação (17/09/2024) e a expedição da procuração de transferência (30/09/2024) — intervalo suficiente para submeter o veículo à avaliação de mecânico de sua confiança antes de concretizar a aquisição, cautela elementar e exigível em transações de veículos usados com essa idade entre particulares. A omissão nessa diligência fragiliza a tese de que o defeito seria de difícil constatação.
14. Por seu turno, a recorrida demonstrou, nas contrarrazões, que a pane ocorrida é compatível com o risco inerente à aquisição de veículo com mais de 16 anos de uso de particular, sem histórico de manutenção comprovado, e que não há nos autos qualquer indício de ocultação dolosa de defeito ou de má-fé na celebração do negócio. A ausência de ato ilícito imputável à vendedora é o ponto central que sustenta a improcedência.
15. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica da sentença originária, porque o recorrente não logrou demonstrar, por prova idônea e suficiente, a existência de vício redibitório oculto, preexistente à venda e de responsabilidade da recorrida — ônus que lhe cabia integralmente nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente o ato ilícito principal, o pedido de indenização por danos morais perde seu fundamento, dado que o transtorno experimentado com a pane — embora compreensíveis — inserem-se no risco ordinário da aquisição de bem usado com avançada idade, não configurando fato capaz de gerar dever indenizatório sem a prova da culpa da vendedora. O entendimento ora adotado está em harmonia com a jurisprudência iterativa das Turmas Recursais do TJDFT (Acórdão 2018586, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, j. 07/07/2025; Acórdão 1908695, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, j. 16/08/2024).
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
17. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.